Tribunal: TJDFT
Processo: 0751336-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. As provas documentais produzidas nos autos revelaram-se suficientes para a apreciação da demanda, tendo o Magistrado formado seu convencimento através da análise probatória, declinando suas razões de decidir, mostrando-se desnecessária a realização de prova pericial para a solução do litígio.
2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica o exame de ofício pelo magistrado de cláusula abusiva em contrato bancário. Essa é, pois, a orientação da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O STJ possui entendimento de que Poder Judiciário pode, excepcionalmente, modificar os juros remuneratórios quando a taxa for superior à média do mercado. Na hipótese, as taxas previstas no contrato de 3,03% ao mês e 43,08% ao ano estão de acordo com a média de mercado para contratos da mesma natureza, na época em que o negócio jurídico foi celebrado.
4. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ). No caso, o índice anual previsto é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal. Essa previsão, conforme o entendimento do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos.
5. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a cobrança das Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato, desde que referente a serviço efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva. (REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
6. No que tange à cobrança da Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, decidindo os Recursos Especiais no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que há legalidade da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
7. A alegação de abuso na cobrança das tarifas deve ser objetivamente demonstrada, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado, sendo, pois, ônus da parte impugnante a demonstração do excesso segundo a média apurada no mercado à época da assinatura do contrato bancário.
8. Apelo conhecido e desprovido.